Tribunal: TJDFT
Processo: 0708185-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO (LCP, ART. 47). TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. PROVA DA HABITUALIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.

I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu o réu com fundamento na atipicidade da conduta de transporte irregular de passageiros. Nas razões recursais, o recorrente afirma que o serviço de transporte público coletivo no Distrito Federal encontra-se regulamentado no âmbito das Leis Distritais n.o 2.843/2001 e n.o 4.011/2007 e dos Decretos Distritais n.o 22.695/2002 e n.o 30.584/200 e, no momento da abordagem policial, os agentes públicos constataram que réu realizava a atividade de transporte remunerado de passageiros sem atender quaisquer das exigências impostas pela referida legislação. Além disso, argumenta que vigora o entendimento de que a ausência de tipificação do fato no Código de Trânsito não constitui justificativa adequada para a absolvição, mesmo porque o dispositivo da Lei de Contravenções Penais protege a organização do trabalho.
II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 114988026).
III. A tipificação do fato no Código de Trânsito como infração administrativa e a alegada revogação de dispositivos de leis que tratam da matéria de trânsito, não constituem justificativa adequada para a absolvição, mesmo porque o dispositivo da Lei de Contravenção Penal protege a organização do trabalho e o fato em causa, em tese, implica em violação da organização de atividade explorada pelo Distrito Federal no regime de concessão (transporte coletivo de passageiros).
IV. Não obstante a ineficiência do Estado na regulação e na execução do transporte de passageiros, não pode ser considerada conduta tolerada pela sociedade a de transportar pessoas de forma clandestina em violação frontal das regras cogentes de Direito Público.
V. É de se pontuar, ainda, a distinção entre as esferas administrativa (infração de trânsito) e penal (contravenção penal), de sorte que ser a conduta perpetrada pelo réu punida administrativamente (Código de Trânsito, art. 231, VIII) não impede, por si só, a condenação criminal pelo mesmo fato, ante o princípio da independência entre as instâncias.
VI. Na espécie, a instrução probatória demonstrou de forma robusta a prática do transporte irregular de pessoas e a habitualidade da conduta mediante a folha de antecedentes que demonstra a reiteração da prática ilícita.
VII. Portanto, é procedente o pleito acusatório formulado na denúncia, a fim de que VALDISON ALVES DA COSTA seja condenado como incurso no tipo penal do artigo 47, do Decreto-lei n. 3.688/41 (LCP). Passo à dosagem da pena (CP, artigos 59 e seguintes).
VIII. Em análise das circunstâncias judiciais, na primeira fase, verifica-se que os critérios do artigo 59 do CP (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, comportamento da vítima, motivo, circunstâncias e consequências da infração penal) são valorados em favor do réu. Por considerar eficaz a aplicação isolada da pena de multa para a reprovação e prevenção da prática de novas infrações, fixo a reprimenda pecuniária em 50 (cinquenta) dias-multa. Na segunda fase, inexistente qualquer agravante e atenuante, a reprimenda permanecerá inalterada, diante do óbice constante do enunciado da Súmula 231 do STJ. Por fim, na terceira etapa, à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena, torno-a definitiva em 50 (cinquenta) dias-multa. Em razão da falta de informações acerca da condição econômica do réu, cada dia-multa será calculado à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato e atualizado quando de seu efetivo pagamento.
IX. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o réu/recorrido como incurso na norma incriminadora do artigo 47, do Decreto-lei 3.688/41, à pena de 50 (cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.